Tribunal: STF
Processo: HC 258761
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão por meio do qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 999.076/RO (e-doc. 10). 



    2. Consta dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 641 dias-multa, ante a prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 13).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa (e-doc. 12). 



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, tendo o Ministro Relator indeferido liminarmente o writ. Seguiu-se o protocolo do citado agravo regimental de que resultou o ato coator impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que a condenação está assentada em prova contaminada, em razão da quebra da cadeia de custódia. Afirma inexistir comprovação de que o material coletado foi devidamente lacrado e armazenado, em afronta aos arts. 157, 158-A ao 158-F, todos do CPP. Aponta a imprestabilidade das provas provenientes dos prints e áudios de whatsapp, não sendo possível a comprovação da autenticidade dos dados coletados. Alega a insuficiência dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão para fundamentar a condenação. Destaca a inidoneidade dos fundamentos para o afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.



    6. Requer, em âmbito liminar, a suspensão do processo. No mérito, pretende a absolvição. Subsidiariamente, a aplicação da referida minorante.



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. O Superior Tribunal de Justiça, no acórdão impugnado, a partir dos pronunciamentos das instâncias ordinárias, assentou que não se verificou a alegada quebra da cadeia de custódia da prova, destacando que a pretensão demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável naquela via. Confira-se o trecho a seguir:



    “Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça expressamente afirmou não haver evidência concreta de mácula às provas dos autos, inexistindo qualquer sustentação probatória na alegação da defesa; ressaltou que a presença dos policiais no local da abordagem e a apreensão da droga já configuram o início da cadeia de custódia. O entorpecente apreendido foi descrito de maneira individualizada no Auto de Exibição e Apreensão. As substâncias foram encaminhadas à Coordenadoria Regional de Criminalística para realização do exame pericial, conforme consta na Guia de Requisição.



    Parte do material foi enviada ao Instituto Laboratorial Criminal em Porto Velho, sob a Guia de Requisição n. 24350019093/POLITEC, estando devidamente identificada com o Lacre n. 0053845/POLITEC. O restante das substâncias analisadas foi devolvido à delegacia solicitante, acompanhado da Guia de Remessa e identificado com o Lacre n. 0053844/POLITEC. 



    Quanto à alegação de ilicitude das provas obtidas por meio do aplicativo WhatsApp, fundamentada na suposta quebra da cadeia de custódia, constata-se que os dados telemáticos foram colhidos mediante decisão judicial que autorizou a quebra de sigilo dos aparelhos celulares apreendidos (fl. 22).



    O Tribunal de Justiça, a esse respeito, assentou que os aparelhos celulares foram descritos de forma pormenorizada no Auto de Exibição e Apreensão n. 1462 /2024 e encaminhados à perícia por meio da Guia de Requisição n. 24350035439, evidenciando a observância da cadeia de custódia. Ademais, destacou que a defesa não produziu qualquer elemento probatório concreto capaz de demonstrar adulteração nas conversas do WhatsApp ou violação da cadeia de custódia durante as etapas de extração e análise dos dados (fl. 23).



    Dessa maneira, como já dito na decisão agravada, não há como acolher as alegações de nulidade, nos moldes postulados, sem o necessário revolvimento fático-probatório, vedado na via do habeas corpus. 



    Além do mais, conforme precedente desta Corte, reitero que a quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual, mas afeta a eficácia da prova, devendo ser comprovada a adulteração para invalidá-la – circunstância que não se verificou no caso concreto, nos termos analisados (ver, nesse sentido, o AgRg no HC n. 924.130/SE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN 26/2/2025). 



    Superadas as alegações de nulidade, verifica-se que o Tribunal de Justiça manteve a condenação da agravante com fundamento nos depoimentos judiciais dos policiais (fl. 24), no Relatório de Análise Telemática (fl. 25), e nos depoimentos extrajudiciais de dois usuários de drogas (fl. 24), evidenciando a comercialização ilícita. 



    Nesse contexto, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição da agravante, não se coaduna com a estreita via do habeas corpus, dada a necessidade de profundo reexame de fatos e provas. (...)" (e-doc. 10, p. 2-3; grifos nossos). 



    8. Tendo em vista os arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, observa-se que, por meio de um procedimento formal e técnico, garante-se que a evidência ou vestígio prossiga durante a investigação e instrução criminal sem qualquer interferência externa capaz de macular sua integridade e colocar em risco a licitude da prova. Em outras palavras, a cadeia de custódia visa assegurar a idoneidade da prova.1 A configuração de comprometimento da cadeia de custódia pressupõe a existência de irregularidades no procedimento de colheita e conservação da prova, o que deve estar devidamente demonstrado.



    9. Conclui-se, no caso, nos limites cognitivos próprios da ação de habeas corpus, que não existem evidências que sugiram violação na cadeia de custódia. Isso porque, conforme se observa no ato apontado como coator, o material apreendido foi devidamente enviado “ao Instituto Laboratorial Criminal em Porto Velho, sob a Guia de Requisição n. 24350019093/POLITEC, estando devidamente identificada com o Lacre n. 0053845/POLITEC.” Salientou-se, ainda, que “os dados telemáticos foram colhidos mediante decisão judicial que autorizou a quebra de sigilo dos aparelhos celulares apreendidos”. Houve o estabelecimento de procedimento regrado, permitindo-se a posterior verificação e o contraditório em juízo, no curso da instrução criminal.



    10. Ademais, a matéria articulada não é passível de ser analisada com profundidade no âmbito da via estreita do habeas corpus, já que, na linha do que decidiu o STJ, eventual acolhimento da tese de quebra da cadeia de custódia demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório. Nesse sentido, exemplificativamente, cito os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência do STF:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 213.264-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 02/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 231.635-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/10/2023, p. 09/10/2023).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva. Alegação de nulidade. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Hipótese em que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 222.054-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 24/02/2023; grifos nossos).



    11. No tocante ao pleito subsidiário, de reconhecimento do tráfico privilegiado, conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 



    12. No caso concreto, o Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, manteve o entendimento do juízo de primeira instância, no tocante à inadequação da pretensão de incidência da causa de diminuição, com a fundamentação a seguir:



    “(...) Subsidiariamente, a defesa pede a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 e da Súmula Vinculante 59, que se refere a possibilidade de fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito nos casos de tráfico privilegiado.



    Infere-se da sentença que o juiz deixou de aplicar a referida causa de diminuição do § 4º, em razão dos seguintes argumentos: 



    [...]



    Com efeito, restou demonstrado na quebra de sigilo telefônico deferida por este Juízo que a acusada vinha praticando o crime de tráfico de drogas desde, pelo menos, dezembro de 2023, inclusive com a indicação de que a vendia o entorpecente para terceiros a quem devia rigorosa prestação de contas. Além disso, consta que ela estava em liberdade provisória pelos autos 7014278-77.2023.8.22.0005 pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas quando foi presa nestes autos. Assim, de acordo com julgados do TJRO, tais fatos denotam a dedicação da agente às atividades criminosas e impede a concessão da especial redutora de pena. 



    Desta forma, restou devidamente comprovado que a acusada não se enquadra nas convenções sociais e cotidianas, sendo estes fatos suficientes para comprovar sua dedicação às atividades criminosas que impedem a concessão da especial causa redutora de pena. 



    [...] 



    De fato, as circunstâncias do caso concreto demonstram que a apelante estava se dedicando à prática do crime de tráfico de drogas, não preenchendo, portanto, o requisito legal previsto no § 4º.” (e-doc. 12, p. 8; grifos adicionados)



    13. O Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, manteve as premissas, assentando a demonstração da dedicação às atividades criminosas, bem como a inadequação da via eleita para afastar o entendimento. Confira-se a síntese do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE PROFUNDA INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. 



    1. A quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual, mas afeta a eficácia da prova, devendo ser comprovada a adulteração para invalidá-la. Precedente. 



    2. A pretensão de revisão do acórdão impugnado, visando à absolvição, mostra-se incompatível com a estreita via do habeas corpus, por demandar profunda reapreciação do conjunto fático-probatório – especialmente no caso concreto, em que a condenação se fundamentou: a) nos depoimentos judiciais dos policiais; b) no Relatório de Análise Telemática; e c) nos depoimentos extrajudiciais de dois usuários, os quais comprovam a atividade de comercialização ilícita.



    3. Do conjunto probatório que instruiu a ação penal, evidenciou-se que a agravante: a) já praticava o crime de tráfico de entorpecentes desde, no mínimo, dezembro de 2023; b) comercializava substâncias ilícitas para terceiros; e c) mantinha rigoroso controle financeiro da atividade criminosa. 



    4. Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão da Jurisdição ordinária sobre a dedicação da agravante a atividades criminosas e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, em habeas corpus, revolver o contexto fático-probatório dos autos. 



    5. Agravo regimental improvido. (e-doc. 10, p.1; grifos nossos)



    14. Desse modo, percebe-se que os contornos do delito, da forma como retratados nas instâncias ordinárias, revelam não se tratar de traficante ocasional, mostrando-se imprópria a aplicação da minorante. As premissas estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do writ. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ainda que desconsiderada condenação por idêntico delito não transitada em julgado, com base no reconhecimento da dedicação do agravante a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Natureza e quantidade da droga apreendida (442 g de maconha) associadas a outras circunstâncias (ausência de vínculo empregatício, envolvimento desde a menoridade em atos ilícitos, habitualidade do crime como modo de vida, agraciado com liberdade provisória voltou a delinquir, anterior reconhecimento em outro processo da benesse do redutor). Necessidade de incursão em fatos e provas para se divergir da conclusão das instâncias ordinárias. Abrandamento de regime de prisão. Impossibilidade. Quantidade e natureza da droga apreendida. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 208.727-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. 



    2. As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, assentaram que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do paciente a atividades criminosas. O registro de que o agravante alugou imóvel para a prática do comércio de drogas, bem como a apreensão de considerável quantidade de entorpecente e petrechos destinados à divisão da substância, revelam que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. (...). 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 161.482-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PREJUÍZO. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Ordem concedida pelo STJ para conferir ao ora paciente o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Prejuízo. 



    2. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 



    3. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. 



    4. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    5. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de se dedicar o agravante a atividades criminosas.



     6. Reformatio in pejus. Inexistência. Precedentes. 



    7. Agravo regimental prejudicado quanto às alegações sobre a execução provisória da pena, e desprovido, no mais.”



    (HC nº 154.090-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/02/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).



    15. Além disso, assentada pelas instâncias antecedentes a dedicação do paciente a atividades criminosas, a partir de dados concretos — a) já praticava o crime de tráfico de entorpecentes desde, no mínimo, dezembro de 2023; b) comercializava substâncias ilícitas para terceiros; e c) mantinha rigoroso controle financeiro da atividade criminosa —, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. A propósito, confira-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO IMPOSTO COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 209.574-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela “dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida”. 4. Agravo interno desprovido.” 



    (HC nº 201.617-AgR/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos).



    16. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    17. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




1  BARROSO, Darlan. Lei Anticrime Comentada (13.964/2019). SRV Editora LTDA, 2020. E-book. ISBN 9786555591897. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555591897/. Acesso em: 10 mai. 2024.